Tribunal: TJSP
Processo: 1050022-56.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão com relação à redução da multa punitiva – Não ocorrência – Mero inconformismo – Prequestionamento – Desnecessidade de expressa referência a todos os dispositivos invocados – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Embargos rejeitados